Tribunal: TJSP
Processo: 0001652-43.2022.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Requisito objetivo. Decisão que considerou interrompido o lapso temporal para o livramento condicional. Ausência de previsão legal de interrupção de prazo para os casos de livramento condicional, comutação e indulto. Súmulas 441 e 535 do C. STJ. – Requisito subjetivo. Histórico prisional conturbado. Prática de diversas faltas disciplinares durante

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Requisito objetivo. Decisão que considerou interrompido o lapso temporal para o livramento condicional. Ausência de previsão legal de interrupção de prazo para os casos de livramento condicional, comutação e indulto. Súmulas 441 e 535 do C. STJ. – Requisito subjetivo. Histórico prisional conturbado. Prática de diversas faltas disciplinares durante o período aquisitivo para o benefício. Crimes graves. Considerável pena a cumprir. Ausência do requisito subjetivo. – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.